Tribunal: TJES
Processo: 5001599-62.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001599-62.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: TEREZINHA DE JESUS PIOL DOS ANJOS
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
EX OFFICIO
. APELOS VOLUNTÁRIOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADOS.

I – Impõe-se a necessidade de nomear curador especial àquele que se vê objeto de ordem de internação compulsória, o que decorre claro de sua impossibilidade de exercício de defesa, seja porque internado compulsoriamente, seja em razão da condição imposta por seu vício, no caso, o alcoolismo.

II – Não nomeado curador ao Requerido, resta patente a violação ao devido processo legal, manifesta no cerceamento do direito de defesa do Requerido, vício, portanto, insanável, próprio a impor a nulidade da sentença recorrida, para o devido processo do feito no primeiro grau de juridição, com nomeação de curador especial ao paciente. Precedentes.

III – Recurso provido para anular a sentença.

IV - Remessa necessária e apelo do Município prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade dar provimento ao Apelo de Francisco Soares dos Anjos para anular a Sentença recorrida e julgar prejudicado o Apelo do Município de Linhares, bem como, o reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N º

5001599-62.2021.8.08.0030

APEL
ANTE
:
FRANCISCO SOARES DOS ANJOS

E MUNICÍPIO DE
LINHARES

A
PELAD
O
:
FRANCISCO SOARES DOS ANJOS,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
MUNICÍPIO DE LINHARES E
TEREZINHA DE JESUS PIOL DOS ANJOS

J
UIZ DE DIREITO:
DR. TH
IAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelos voluntários manejados por
FRANCISCO SOARES DOS ANJOS
e pelo
MUNICÍPIO DE
LINHARES,
uma vez irresignados com a sentença que julgou procedente o pleito inicial de
TEREZINHA DE JESUS PIOL DOS ANJOS
, que vertia a pretensão de internação compulsória de FRANCISCO SOARES DOS ANJOS,

esposo da Requerente, em razão de quadro de dependência alcoólica.

Em seu apelo,
FRANCISCO SOARES DOS ANJOS
aduz ocorrido o cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que entre a petição inicial e a sentença não fora aberto prazo para sua curadoria especial exercer sua defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

O
MUNICÍPIO DE
LINHARES

afirma não haver responsabilidade dos Municípios na internação determinada, afirmando a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado. Aduz, ainda, a impossibilidade de fixação de honorários pois não houve inércia nem oferecera resistência ao pedido em sede administrativa. Por fim alega a necessidade de aplicação do §4º, do artigo 90 do CPC.

Pois bem.

De plano assevero que as razões do Requerido-Apelante FRANCISCO SOARES DOS ANJOS, merecem acolhimento, ante a
nulidade insanável imposta pelo cerceamento de seu direito de defesa.

Movida a ação de internação compulsória de FRANCISCO SOARES DOS ANJOS por sua esposa TEREZINHA DE JESUS PIOL DOS ANJOS, o Juízo
a quo
, no ID 4472226, deferiu pleito liminar de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES, promovessem, solidariamente, o tratamento médico prescrito, com a internação do Requerido, impondo-lhes o custeio de todas as despesas inerentes.

Decorre dos autos, que somente após a apresentação das contrarrazões pelos entes Públicos Requeridos e, inclusive, após já restar determinada a especificação de provas pelas partes (ID 4472545), é que cuidou o Juízo
a quo
de promover a citação do Requerido (ID 4472551)

Em seguida, após longo curso do feito, manifestou-se o MPES atentando para o fato de não ter sido, até aquele momento, nomeado curador especial ao Requerido, nem tampouco apresentada sua defesa (ID 4472562).

Em resposta, proferiu o Juízo
a quo
decisão (ID 4472566) afirmando não ser caso de nomear curador especial ao Requerido, por não se amoldar o caso a nenhuma das hipóteses do artigo 72, do CPC.

Seguiu-se nova manifestação do MPES pugnando pela nomeação de curador especial ao Requerido, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, o que foi, data vênia, ignorado pelo Juízo
a quo
que, incontinente, proferiu a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

Veja-se que aquele momento (sentença) não havia sido nomeado ao Requerido curador especial, todavia, quando da publicação da sentença, consta da certidão de ID 4472581 que, por ordem do Magistrado
a quo
“
foi encaminhada a intimação eletrônica à Defensoria Pública do ES
para ciência de sua designação para atuar como curadora especial do requerido

(...).”

Ora, além do fato de que em momento algum ter havido ordem voltada a nomear ao Requerido, objeto da ordem de internação compulsória, curador especial a fim de viabilizar o efetivo exercício de seu direito de defesa, fora a intimação fora realizada junto ao Defensor Público, contudo, apenas quando já proferida a sentença,
em clara e

inequívoca violação do devido processo legal, a impor nulidade insanável, apta a anulação da sentença, que, infelizmente, tenho como imperativa.

Vale consignar, embora seja já cediço em nossa jurisprudência, a necessidade de nomear curador especial àquele que se vê objeto de ordem de internação compulsória, o que decorre claro de sua impossibilidade de exercício de defesa, seja porque internado compulsoriamente, seja em razão da condição imposta por seu vício, no caso, o alcoolismo.

Já decidiu esta Corte que “
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a postulação judicial objetivando a internação compulsória de paciente, fundada em dependência química ou patologia psíquica, por implicar cerceamento do direito à liberdade,
torna indispensável a citação e a nomeação de curador especial para o paciente, sob pena de ensejar nulidade insanável por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

I.II. No caso, verificou-se, pela análise dos autos, que
não houve a citação e a nomeação de curador especial em favor do paciente (Réu)
, embora maior de idade e submetido à internação involuntária para tratamento de drogadição, evidenciando, assim,
cerceamento do direito de defesa e a violação do devido processo legal
. Subsistindo, portanto, in casu,
vício de nulidade insanável, concluiu-se pela necessidade de anulação da Sentença
para oportunizar o regular processamento do feito, em Primeiro Grau, formalizando a citação e nomeação de curador especial em favor do paciente
(...).
”
(TJES; Apl 0000265-81.2017.8.08.0042; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 26/02/2019; DJES 12/03/2019)

Nesse mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PACIENTE. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso,
não há notícias de ter havido a citação e/ou nomeação de curador especial em favor de réu paciente,
embora maior de idade e submetido à internação compulsória para tratamento de dependência alcoólica,
evidenciando-se o cerceamento do direito de defesa e a violação do devido processo legal.

2. Diante disso, subsiste,
in casu
, vício de
nulidade insanável que impõe a anulação da sentença
para oportunizar o regular processamento do feito
, em primeiro grau, com a citação de réu paciente, restando, por conseguinte, prejudicado o exame das questões alusivas ao mérito da controvérsia. É que devem ser observadas as garantias constitucionais do enfermo, ainda que este eventualmente venha a exercê-las por meio de curador especial. 3. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES; RN 0002662-28.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/09/2019; DJES 01/10/2019)

Desta feita, dispenso maiores digressões, pois tenho como patente a violação ao devido processo legal, manifesta no cerceamento do direito de defesa do Requerido, vício, portanto, insanável, próprio a impor a nulidade da sentença recorrida, a fim de promover o devido processamento do feito no primeiro grau de jurisdição, com nomeação de curador especial ao paciente.

Deste modo, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Francisco Soares dos Anjos
para anular a sentença recorrida
, porquanto operada manifesta violação ao seu amplo direito de defesa.

De consequência,
JULGO PREJUDICAD
O
o apelo do Município de Linhares, bem como, o reexame necessário.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)